Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-71.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000121-71.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE DO CARMO PEDROSO - CPF: 542.040.892-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL JEAN NETO ALVES - CPF: 035.419.151-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILDO FUHR JUNIOR - CPF: 046.888.671-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE ZAMPAR - CPF: 045.729.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MUFLA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME – CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração do crime de receptação é imprescindível a existência de um
crime pretérito e que o agente tenha ciência da origem ilícita do bem.

In casu
, a condenação se fundamentou na adulteração do veículo, entretanto a motocicleta foi vendida em leilão com as modificações e entregue ao comprador somente com Nota Fiscal, inclusive sem placa, ou seja, não houve prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor.

O que se verifica na verdade é a presença de infração administrativa (veículo trafegando em via pública sem placa, escapamento modificado, etc), nas não a ocorrência de crime pretérito.

Diante de tal contexto probatório, é adequada a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do acusado, devendo-se prestigiar a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André do Carmo Pedroso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal no 1000121-71.2023.811.0018, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 180,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa
(sentença – Id. 172751280).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 172751283). Em suas razões, busca a absolvição de
André
, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Alternativamente, requer a desclassificação do delito descrito na denúncia à sua modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP) e a concessão do benefício da gratuidade da justiça (isenção de custas processuais), ante a hipossuficiência do apelante (Id. 172751289).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação (Id. 172751291).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 177955684), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO (RECEPTAÇÃO) – DESCLASSIFICAÇÃO - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação postulado por André do Carmo Pedroso contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que condenou pela prática da conduta prevista no artigo 180, caput do Código Penal, 01(um) ano e 02(dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Conforme relatado, André interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição por ausência de provas de suficientes para embasar o decreto condenatório.

Explicita a denúncia,
in verbis: (Id.172753299).

FATO 1 – RECEPTAÇÃO

“(...) . Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em 21 de janeiro de 2023, por volta das 19h30, em vias públicas localizadas nesta urbe, dentre elas a Avenida Brasil,
Bairro Jardim América, ANDRE DO CARMO PEDROSO, ora denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta HONDA CBX 250 TWISTER, placa MCJ3118, chassi 9C2MC35003R002056, com chassi e sinal identificador adulterados.

FATO 2 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

“(...). Consta, ainda, que em data ainda não bem apurada, anterior a 21 de janeiro de 2023, nesta urbe, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adulterou número de chassi e sinal identificador de veículo automotor.

Da dinâmica dos fatos:

“(...) . Conforme apurado, em 21/01/2023 uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida Brasil, bairro Jardim América, quando avistaram o denunciado conduzindo a sobredita motocicleta na via pública, sendo que na ocasião o veículo não possuía nenhum abafador ou silenciador no escapamento e não ostentava a placa de identificação.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem do denunciado e, após conferência do veículo, constatou-se que além de não possuir placa de identificação, a motocicleta apresentava diversas alterações e chassi adulterado.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Juara/MT.

Realizado exame pericial, foram comprovadas adulterações no chassi e sinais identificadores da motocicleta, conforme se infere do laudo acostado ao ID 108023826.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado afirmou que não possuía documentos da motocicleta e não soube informar quando e de quem a comprou.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ANDRE DO CARMO PEDROSO como incurso no artigo 180, caput e no artigo 311, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP), e requer que, depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. (...)”.

Ao final da persecução penal o apelante foi
absolvido
do delito previsto no artigo
311,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII do CPP e
condenado
pelo delito do
artigo 180, caput, do Código Penal.

Em resumo, nas razões da apelação
objetiva: 1) a absolvição, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório; Alternativamente: 2) a desclassificação do delito descrito na denúncia à sua modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP); e, 3) concessão do benefício da gratuidade da justiça (isenção de custas processuais), ante a hipossuficiência do apelante (Id. 172751289).

DA ABSOLVIÇÃO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O elemento subjetivo do Crime de Receptação Qualificada prescinde da comprovação de conhecimento prévio a respeito da origem criminosa do bem que se adquire ou recebe de outrem
(dolo direto)
, se verificado que, em razão de labor exercido, o Autor deva saber da pretensa ilicitude do bem
(dolo eventual)
, nos seguintes termos,
in verbis:

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Na fase de Inquérito, o apelante relatou que: (Id. 172753273).

“(...). Inquirido pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: Receptação, às perguntas da autoridade policial,
Respondeu:
Que perguntado ao interrogado se é verdadeira a acusação que lhe é feita, se tem algum motivo particular a quem atribuí-la, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta ou se tem algo a alegar em sua defesa, o interrogado respondeu
que não deseja esclarecer ou dizer qualquer coisa e que se reservasse no direito de permanecer calado
. Que não possui advogado e que sua companheira conjugal de fato de prenome Fabiola sabe que se encontra preso em flagrante delito porque no momento da prisão se encontrava nas proximidades de sua residência e que não deseja entrar em contato com ela ou nenhum outro familiar para informar sobre o seu direito de requerer e recolher fiança para desde já se livrasse solto.
Que não possui trabalho fixo há amais de cinco anos e que não realiza nenhum tipo de trabalho de maneira autônoma há mais de três messes.
Que não tem condições financeira de pagar fiança. Que há mais de vinte anos é usuário de todos os tipos de drogas ilícita, sendo elas, crack, maconha e cocaína. Que já foi preso em flagrante delito pelos crimes de roubo, furto e Maria da penha e não se recorda o nome das cidades em que foi preso. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 08h 13mim horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo (a) interrogado (a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(...)”.

Em juízo, o apelante declarou que:

“Eu estava fazendo um serviço para um cara lá, aí me perguntou, vamos pegar comigo uma moto que acabou a gasolina?
Aí fui lá compramos a gasolina e fomos lá buscar a moto, tanto é que quando fui abordado pela polícia militar a moto estava parada, aí eu só coloquei a mão na cabeça aí me levou preso, eles não fizeram checagem na hora ali, eles pegaram a moto e levaram para a delegacia
.
A moto não era minha
...”

Na fase inquisitorial, o policial Bruno José Zampar declarou que:

“(...).
RESPONDEU: Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário aproximado das 19h30min de 21/01/2023, se encontrava juntamente com o Sargento Jean Neto e Sargento Anildo realizando rondas na Avenida Brasil, Bairro Jardim América, nesta cidade. Que em determinado momento diz terem visualizado um indivíduo depois identificado como sendo o maior imputável Andre do Carmo Pedroso que conduzia uma motocicleta com descarga livre e sem placa. Que em seguida diz terem abordado André do Carmo e verificado que a motocicleta apresentava adulteração no chassi. Que diz terem dado voz de prisão e imediatamente conduzido André do Carmo para esta unidade para demais providências. Que indagado André do Carmo afirmou que não possuía documentos da motocicleta, bem como não soube informar quando comprou e de quem comprou. Que durante revista pessoal diz terem localizado na bermuda de André do Carmo um cachimbo e ele relatou que lhe pertencia e que usava para uso da droga ilícita conhecida popularmente como crack. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 05h43min, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão (ã), que o digitei(...)”.

Igualmente, perante a autoridade policial o policial Anildo Fuhr Junior afirmou que:

“(...) .
RESPONDEU: Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário aproximado das 19h30min de 21/01/2023, se encontrava juntamente como o Sargento Jean Neto e Soldado Bruno Zampar realizando rondas na Avenida Brasil, Bairro Jardim América, nesta cidade. Que em determinado momento diz terem visualizado um indivíduo depois identificado como sendo o maior imputável André do Carmo Pedroso que conduzia uma motocicleta com descarga livre e sem placa. Que em seguida diz terem abordado André do Carmo e verificado que a motocicleta apresentava adulteração no chassi. Que diz terem dado voz de prisão e imediatamente conduzido André do Carmo para esta unidade para demais providências. Que indagado André do Carmo afirmou que não possuía documentos da motocicleta, bem como não soube informar quando comprou e de quem comprou. Que durante revista pessoal diz terem localizado na bermuda de André do Carmo um cachimbo e ele relatou que lhe pertencia e que usava para uso da droga ilícita conhecida popularmente como crack. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 05h59min, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão (ã), que o digitei. (...)”.

Por fim, na fase policial o policial Rafael Jean Neto Alves declarou que:

“(...).
RESPONDEU: Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário aproximado das 19h30min de 21/01/2023, se encontrava juntamente com os colegas de serviço Sargento Anildo e Soldado Zampar realizando rondas na Avenida Brasil, Bairro Jardim América, nesta cidade. Que em determinado momento diz terem visualizado um indivíduo depois identificado como sendo o maior imputável André do Carmo Pedroso que conduzia uma motocicleta com descarga livre e sem placa. Que em seguida diz terem abordado André do Carmo e verificado que a motocicleta apresentava adulteração no chassi. Que diz terem dado voz de prisão e imediatamente conduzido André do Carmo para esta unidade para demais providências. Que indagado André do Carmo afirmou que não possuía documentos da motocicleta, bem como não soube informar quando comprou e de quem comprou. Que durante revista pessoal diz terem localizado na bermuda de André do Carmo um cachimbo e ele relatou que lhe pertencia e que usava para uso da droga ilícita conhecida popularmente como crack. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 05H36MIN, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão (ã), que o digitei(...)”.

Em Juízo, o policial militar Anildo Fuhr Junior informou que estava de serviço no dia fazendo rondas pela cidade quando localizamos o veículo que estava com o escapamento barulhento transitando pela via e ao fazer a abordagem identificamos a pessoa do apelante que estava conduzindo o veículo e foi verificado o veículo e viu que não tinha o chassi, era um veículo totalmente adulterado, foi encaminhado para a delegacia tanto o veículo quanto ele. Na delegacia ele informou que o veículo não era dele, ele falou uma terceira pessoa que eu não me recordo quem era.

No mesmo sentido foi o depoimento também do policial militar Rafael Jean Neto Alves.

Nada obstante as declarações dos agentes públicos,
a testemunha
Wanderley Ramos, em juízo, declarou que
não conhece o apelante. Que
proprietário de uma revenda de veículos
. Que
o veículo que foi encontrado na posse do apelante foi vendida por ele a uma terceira pessoa
, sendo que
a referida motocicleta não era produto de furto, sendo adquirida em leilão
. Que ao realizar a
venda ele entregou uma nota fiscal
. Não tem placa,
é uma moto de leilão. Que é uma moto de andar em pista
.

Consta, ainda, no auto de exame pericial em veículo automotor que:

“...

de PERITOS AD HOC para examinarem uma motocicleta.

1) Quais as características do veículo referido?

2) O veículo apresenta sinais de adulteração de chassi?

3) O veículo apresenta algum dano?

4) Qual o valor de mercado do veículo?

5) Ficam os peritos livres para se manifestarem a respeito de outras considerações que entenderem serem importantes.

Após exames necessários, passaram os peritos a responder aos quesitos como segue:

Ao 1o:
Trata se de MOTOCICLETA HONDA/CBX 250 TWISTER DE COR AMARELO, 2002/2003 chassi ADULTERADO, motor MC35E-3002056, de placa SEM PLACA.

Ao 2o:
SIM.

Ao 3o:
SIM, DIVERSAS ALTERAÇÕES.

Ao 4o:
NÃO SENDO POSSÍVEL ESTIMAR VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO,
SENDO CONSTATADO A BAIXA DO VEÍCULO NO SISTEMA, E SUAS DIVERSAS ALTERAÇÕES NO SEU ESTADO ORIGINAL
.

Ao 5o:
SITUAÇÃO DO VEICULO BAIXADO. ATRAVÉS DO N° DO MOTOR: MC35E-3002056 RESTOU CONSTATADO O CHASSIS 9C2MC35003R002056 E PLACA MCJ3118, COR ORIGINAL PRETA
.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o presente, que vai assinado pela autoridade e pelos peritos...” (id.172753280)

Á luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou:

“[...].
A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse. ” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012).

Destarte, em nosso sistema, cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele.

Para a caracterização do delito de receptação exige-se que o agente tenha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, recebeu ou ocultou.

In casu
, embora o apelante tenha sido encontrado em posse da motocicleta adulterada, não há prova concreta da proveniência criminosa do objeto.

Desde o inquérito policial, através do auto de exame pericial em veículo automotor, verifica-se que a motocicleta é adulterada, inclusive constatada a baixa do veículo no Sistema do DETRAN.

Igualmente, a
testemunha
Wanderley Ramos, em juízo, declarou que
o veículo que foi encontrado na posse do apelante foi vendida por ele a uma terceira pessoa
, sendo que
a referida motocicleta não era produto de furto, sendo adquirida em leilão
. Que ao realizar a
venda ele entregou uma nota fiscal
. Não tem placa,
é uma moto de leilão. Que é uma moto de andar em pista
.

Portanto, qual o crime pretérito que foi cometido para justificar a condenação pelo crime de receptação. A condenação se fundamentou na adulteração do veículo, mas se a motocicleta foi vendida em leilão com as modificações e entregue ao comprador somente com Nota Fiscal, inclusive sem placa, ou seja, não houve prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor.

O que se verifica na verdade, salvo melhor juízo, é a presença de infração administrativa (veículo trafegando em via pública sem placa, escapamento modificado, etc), nas não a ocorrência de crime pretérito.

Diante de tal contexto probatório, é adequada a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do acusado, devendo-se prestigiar a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Com efeito,
“inexistindo provas cabais e irrefutáveis da origem ilícita do produto apreendido, pertinente se mostra a absolvição pela prática do crime de receptação”
(N.U 1000325-94.2023.8.11.0025, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Por todo exposto,
PROVEJO
ao recurso de
André do Carmo Pedroso
, para absolvê-lo da imputação do artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024